Tribunal: TJPA
Processo: 0811382-24.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811382-24.2022.8.14.0000

PACIENTE: JOSE ALVES SANTANA, ANTONIO MARCIO DOS SANTOS SILVA

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.
ART. 155, § 4º, I E IV C/C ART. 71, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INCABIMENTO.
FEITO TRAMITANDO DE FORMA REGULAR
. RAZOABILIDADE.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Os prazos estabelecidos para a formação da culpa não são absolutamente rígidos, sendo perfeitamente aceitável que haja uma dilação, ainda que não provocada pela defesa, se devidamente justificado. Há situações nas quais alguns entraves processuais ocorrem e, por respeito à garantia constitucional do contraditório, forçam o magistrado a dilatar o prazo de conclusão da formação da culpa
;

2. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do
writ
e no mérito, denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04 de outubro e término em 06 de outubro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 04 de outubro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
JOSE ALVES SANTANA E ANTONIO MARCIO DOS SANTOS SILVA
, em face de ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/Pa, no que tange ao Processo n.º 0801148-65.2022.814.0005.

Consta da impetração que os réus JOSÉ ALVES SANTANA e ANTONIO MARCIO DOS SANTOS SILVA foram denunciados como incurso no artigo 155, do CP.

Aduz que no dia 1º de agosto (135 dias após a prisão), o juízo criminal recebeu a peça acusatória, mas, esqueceu de analisar de ofício a prisão preventiva dos réus, conforme determina o art. 316, parágrafo único, do CPP, o que tornou a prisão ilegal por excesso de prazo.

Esclarece que a celeridade processual constitui uma garantia constitucional, conforme preceitua o art. 5º, inciso LXXVIII, da Carta Magna, assegurando a razoável duração do processo, sem ressalvas ou restrições.

Alega que
o prazo para oferecimento da denúncia é de 05 (cinco) dias, devido a prisão do indiciado. No entanto, não houve a apresentação da peça inicial acusatória por parte do parquet dentro do prazo, causando a ilegalidade da prisão.

Afirma que por ser ilegal a prisão, requer-se a concessão do writ para conceder a liberdade ao Paciente, de modo que a permanência de sua prisão constitui constrangimento ilegal.

Dessa maneira,
requer a concessão da medida liminar, pelo relator desta medida constitucional, determinado que seja concedida a soltura do paciente para que possa responder o processo em liberdade.

A liminar foi
indeferida
em 24.08.2022, pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, que fez a análise de urgência em virtude do afastamento desta Relatora por motivo de férias, conforme Certidão à ID 10709183 – Pág. 49.

O Juiz
a quo
, em 18 de agosto de 2022, através do Ofício 101/2022-1ª VP/ATM, esclareceu que:

“(...)
a) Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação:

O Ministério Público Estadual oferece denúncia em desfavor de JOSÉ ALVES SANTANA e ANTONIO MARCIO DOS SANTOS SILVA, imputando-lhes a prática do crime previsto no art. 155, § 4º, I e IV c/c art. 71, caput, ambos do Código Penal. Narra a denúncia oferecida em 28/07/2022 (Id Num. 72529159): “Conforme noticiam os inclusos autos de Inquérito Policial, no dia 13 de março de 2022, por volta das 16h00, os policiais militares foram acionados pelo NIOP para atender uma ocorrência de furto ocorrido no prédio antigo da Clínica São Vicente, localizada na Rua Agrário Cavalcante com a Travessa Anchieta. Por conseguinte, os militares foram ao local e encontraram JOSÉ ALVES SANTANA e ANTONIO MARCIO DOS SANTOS SILVA no segundo andar, os quais estavam quebrando a janela para retirada de alumínio e havia material estocado para ser furtado por eles. Ressalte-se que no transcorrer da apuração inquisitorial, o ofendido RONIVON DE OLIVEIRA BISPO procurou a delegacia e salientou que no dia 12/03/2022, por volta das 03h40mi, na Elephant ́s Bar, em Altamira, JOSÉ ALVES SANTANA e ANTONIO MARCIO DOS SANTOS SILVA furtaram um laser avaliado em R$ 3.000,00 e uma bolsa contendo ferramentas de trabalho, 01 parafusadeira, 02 tesouras, 01 alicate, 1 serrote, 01 desempenadeira, uma cesta básica avaliada em R$ 150,00 e um martelete avaliado em R$ 800,00. Configurando deste modo, a continuidade delitiva esculpida no art. 71 do Código Penal.”. b) Exposição da causa ensejadora e lapso temporal da medida constritiva: Os pacientes foram presos em flagrante delito no dia 13/03/2022 e tiveram a prisão em flagrante convertida em preventiva no dia 14/03/2022, pela suposta prática do crime tipificado no art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal (Id Num. 53973763). Presente o fumus comissi delicti, o fundamento para a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva foi para a garantida da ordem pública, pois configurado o periculum libertatis, uma vez que os ora pacientes registram procedimentos criminais anteriores. O inquérito policial relatado e concluído pela Autoridade Policial no dia 23/03/2022 (Id Num. 55052606). A denúncia foi oferecida em 28/07/2022 (Id Num. 72529159) e recebida em 01/08/2022 (Id Num. 72949316). Os denunciados JOSÉ ALVES SANTANA (Id Num. 73808427 - Pág. 1) e ANTÔNIO MÁRCIO DOS SANTOS SILVA (Id Num. 73808428 - Pág. 1) foram citados. Resposta à Acusação e requerimento de revogação da prisão preventiva e a concessão de liberdade provisória apresentados pela Defensoria Pública em favor dos denunciados (Id Num. 74426785).

Em decisão proferida na data de hoje (18/08/2022), este juízo ratificou o recebimento da denúncia, designou audiência de instrução e julgamento, reapreciou a prisão preventiva de ofício, nos termos do art. 316, do CPP, manteando a segregação cautelar, pelos fundamentos da decisão que segue em anexo (Id Num. 74767722). c) Indicação da fase em que se encontra o procedimento: Quanto à fase processual, após recebimento da denúncia e apresentação de reposta à acusação em favor dos réus, este Juízo proferiu decisão ratificando o recebimento da denúncia e designando audiência de instrução para o dia 13/09/2022, às 10h30min.(...)”
.

Nesta
Superior Instância
, a Douta Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, opina pelo conhecimento e
denegação
do presente writ, impetrado em prol de José Alves Santana e Antônio Marcio dos Santos Silva.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo à coação ilegal em razão do excesso de prazo para a formação da culpa.

Afirma que houve demora para o oferecimento da denúncia e que após sua oferta, o Magistrado deixou de analisar os requisitos da manutenção da prisão preventiva, assim, incorrendo em constrangimento ilegal para os pacientes.

Observo que
não merece guarida
.

O constrangimento ilegal por
excesso de prazo configura-se quando a prisão do agente do ilícito penal se dá por mais tempo do que determina a lei
. Entretanto, somente cabe reconhecer o constrangimento ilegal quando motivado pelo descaso do juízo ou do órgão julgador, o que, como se percebe,
não é o caso dos autos
.

É cediço que
o excesso de prazo deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, não se restringindo à mera soma aritmética de prazos processuais
.

Contudo,
não é o caso dos autos
, como dito alhures, vejamos informações da autoridade coatora:

“(...) Em decisão proferida na data de hoje (18/08/2022), este juízo
ratificou o recebimento da denúncia,
designou audiência de instrução e julgamento,
reapreciou a prisão preventiva de ofício
, nos termos do art. 316, do CPP, manteando a segregação cautelar, pelos fundamentos da decisão que segue em anexo (Id Num. 74767722).

(...)

Quanto à fase processual, após recebimento da denúncia e apresentação de reposta à acusação em favor dos réus, este Juízo proferiu decisão ratificando o recebimento da denúncia e
designando audiência de instrução para o dia 13/09/2022, às 10h30min
. (...)” (grifo nosso).

Em contato telefônico com a Secretaria da 1ª Vara Criminal de Altamira/Pa, na data de 14.09.2022, foi informado pela servidora Ana Caroline, que houve a audiência marcada para o dia 13.09.2022, onde foi ouvida uma vítima e redesignada para data posterior - 19.10.2022, para oitiva de outra vítima, a pedido do Ministério Público.

Ressalta-se que os prazos estabelecidos para a formação da culpa não são absolutamente rígidos, sendo perfeitamente aceitável que haja uma dilação, ainda que não provocada pela defesa, se devidamente justificado. Há situações nas quais alguns entraves processuais ocorrem e, por respeito à garantia constitucional do contraditório, forçam o magistrado a dilatar o prazo de conclusão da formação da culpa.

Destaque-se, mais uma vez, que pacificado está o entendimento acerca da contagem dos prazos processuais, os quais não podem ser somados de forma aritmética, mas sim em razão das peculiaridades de cada caso concreto, a justificar a suposta demora, como se verifica na presente impetração, já que a ação penal originária não se encontra paralisada, mas sim com escorreito impulso judicial.

Na esteira do entendimento acima, têm-se as seguintes jurisprudências,
verbis
:

“não basta a simples ultrapassagem dos prazos legais para assegurar ao réu o direito à liberdade. Para tanto, a demora na instrução há de ser injustificada. Se o atraso é justificado, não se pode falar em constrangimento ilegal”
. (JTAERGS 95/51)

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N°11.343/2006, E NO ART. 12, DA LEI N° 10.826/2003. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇAO DA CULPA. NÃO CONFIGURADO. RAZOABILIDADE. (...). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I – Não se observa retardo injustificado por parte do Estado Juiz que vem promovendo todos os atos processuais necessários ao regular trâmite do feito, inexistindo constrangimento ilegal a ser reparado pela via estreita do habeas corpus.

II – Os prazos não são peremptórios devendo-se aplicar o Princípio da razoabilidade. Precedentes. Súmula 84 TJPE.

III – Por aplicação do Princípio da Razoabilidade encontra-se justificada eventual dilação de prazo para a conclusão da instrução processual, mostrando-se inconveniente a soltura do paciente no presente momento processual. (...).

IV, V, VI e VII – (...).

VIII – Ordem denegada. Decisão unânime. (STJ – RHC: 156555 PE 2021/0355227-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: DJ 24/11/2021)

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço da ordem impetrada, e
DENEGO-A
, tudo nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/PA, 04 de outubro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/10/2022